Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, ante a ausência de recolhimento de preparo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. O agravo de instrumento foi manejado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação promovida pela agravante, na qual a autora não comprovou a hipossuficiência financeira, mesmo intimada a fazê-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de recolhimento de preparo recursal configura cerceamento de defesa quando o mérito do recurso trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamenta-se no artigo 932, inciso III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível, incluindo os que não cumprem requisitos processuais, como o recolhimento de preparo.
4. O artigo 1.007 do CPC prevê que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo exceções que não se aplicam ao caso.
5. A exigência de preparo para admissibilidade do recurso, mesmo quando se discute o direito à gratuidade, é legítima, conforme o artigo 101, §2o, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e recolher o preparo, permanecendo inerte.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a deserção por falta de preparo não infringe os princípios do contraditório ou da ampla defesa, desde que respeitados os prazos e normas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo recursal configuram deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC.
2. A exigência de preparo, mesmo quando se discute o direito à gratuidade de justiça, é válida e não constitui cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 99, §7o, 101, §2o, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.695.848, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2020. TJDFT, Acórdão 1848261, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, j. 16.04.2024. TJDFT, Acórdão 1800455, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 12.12.2023.